Tribunal: TJMT
Processo: 1013848-93.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013848.93.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO(S): EDEMAR FUHR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 33803498) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 31162479):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL – LAUDO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA – REGULARIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - O agravante pretende desconstituir, por meio deste recurso de agravo de instrumento, a forma de aplicação dos juros remuneratórios determinada na sentença proferida pelo juízo de base no ano de 2016, contra a qual o requerente até interpôs recurso de apelação, porém este sequer foi conhecido, por ausência de dialeticidade, de modo que é evidente a preclusão da pretensão do agravante.
II - O laudo foi pontual ao indicar a existência de novação da dívida, o que restou ainda melhor esclarecido na justificativa apresentada à id. 15629489 – Pág. 24 pelo perito judicial, de modo que a securitização operada implica sim em novação.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013848.93.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 22/01/2020. Publicado em 28/01/2020).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 404, 405 e 884, do Código Civil de 2002; 1.063, do Código Civil de 1916 e artigos 4o, 17 e 18 da Lei 4.595/64.
Argumenta, em síntese, que os cálculos teriam utilizado índice de correção diverso do devido no mês de março de 1990; que inexiste norma legal que autorize que a parte postule a repetição do indébito contratual com os mesmos encargos pactuados no título, tampouco que permita a incidência de juros moratórios capitalizados; que a sentença que originou o título executivo judicial não teria especificado sua forma de incidência e, por fim, que a securitização das dívidas rurais não implicaria sua novação.
Aponta, outrossim, ofensa ao artigo 6o da LINDB; artigos 104 e 421 do Código Civil e artigo 5o, II e XXXVI, da Constituição Federal, sob a assertiva de que revisão da dívida afronta os princípios da boa-fé objetiva, da livre contratualidade e do ato jurídico perfeito.
Recurso tempestivo (id. 33854987) e devidamente preparado (id. 33877464).
Contrarrazões no id. 37244022.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF, a qual prevê que “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. (...)”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Nesse contexto, o Recorrente sustenta ofensa aos artigos 404, 405 e 884 do Código Civil e artigo 1.063 do Código Civil de 1.916, sob a assertiva de que os cálculos teriam utilizado índice de correção diverso do devido no mês de março de 1990 e de que inexiste norma legal que autorize que a parte postule a repetição do indébito contratual com os mesmos encargos pactuados no título.
Contudo, as referidas questões não foram efetivamente julgadas por este Tribunal, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 404, 405 e 884, do Código Civil de 2002; 1.063, do Código Civil de 1916, o Recorrente alega que a sentença que originou o título executivo judicial não teria especificado a forma de incidência dos juros moratórios.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 27890478):
“É que o agravante pretende desconstituir, por meio deste recurso de agravo de instrumento, a forma de aplicação dos juros remuneratórios determinada na sentença proferida pelo juízo de base no ano de 2016 (id. 15629483 – Pág. 1), contra a qual o requerente até interpôs recurso de apelação, porém este sequer foi conhecido, por ausência de dialeticidade (id. 15629483 – Pág. 24).
Assim, há inequívoca preclusão da pretensão do agravante e, ainda que assim não fosse, é obvio que os juros moratórios devem ser capitalizados no presente caso, já que a capitalização decorre do cálculo sobre os próprios juros devidos, de modo que o quantum debeatur referente aos juros moratórios não merece qualquer reparo, eis que os cálculos foram elaborados de acordo com a determinação contida na sentença.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à realização do cálculo conforme previsto na sentença demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 7 do STJ e, por conseguinte, obsta a admissão recursal.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado. Da deficiência de fundamentação. Súmula 284/STF
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
Ademais, ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento apenas a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado, conforme preconiza o STJ, senão vejamos:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. RECONSTRUÇÃO DE MAMA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. ARTS. 128, 460 E 530 DO CPC/73. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA N° 284 DO STF, POR ANALOGIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. (...)3. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, exige, além da demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes. (...).” (REsp 1602660/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019) (g.n.)
In casu, embora o Recorrente defenda que a securitização não implica novação da dívida rural, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal relacionados à matéria que foram violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
A súmula 284 do STF também se aplica à alegada afronta ao artigo 6o da LINDB; artigos 104, 405, 421 e 884 do Código Civil e artigo 1.063 do Código Civil de 1916, em que a parte recorrente alega que revisão da dívida violaria os princípios da boa-fé objetiva, da livre contratualidade e do ato jurídico perfeito; que os juros de mora deveriam ser calculados de forma simples, bem como à suposta ofensa aos artigos 4o, 17 e 18 da Lei 4.595/64.
Isso porque na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão impugnado, ou se estes comandos são dissociados das razões recursais a ele relacionadas, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE NÃO VENTILADA NO RESP. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ART. 2° DA LEI N. 9.784/1999 E ART. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) VII - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. VIII - A tese segundo a qual não haveria alteração de matéria fática a sustentar alteração da jurisprudência então consolidada no tribunal de origem, não encontra amparo nos dispositivos apontados, o que impede sua apreciação em recurso especial. IX - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...)” (AgInt no REsp 1821061/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020)
Nesse contexto, quanto à violação aos princípios e à Lei 4.595/1964, o Recorrente limitou-se a citar os dispositivos legais supostamente violados e tecer argumentos genéricos, sem demonstrar, de forma precisa e concreta, a contrariedade alegada. Além disso, quanto à capitalização dos juros, o comando normativo dos dispositivos legais apontados como violados revela-se inapto a sustentar as teses recursais aventadas.
Dessa forma, verifica-se a impossibilidade da exata compreensão da matéria apresentada e, por conseguinte, conclui-se pela inadmissão do recurso.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, II e XXXVI, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII